Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702333-16.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ALDEYR DO CARMO CANTUARES COSTA RECORRIDO: NIJAD MICHAEL SEMAAN DESPACHO Intimem-se o recorrido NIJAD MICHAEL SEMAAN para apresentar, caso queira, contrarrazões ao agravo de ID 25331115, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010